Tribunal: STF
Processo: HC 212539
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jefferson William Penha impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 718.152 AgRg – ministro João Otávio de Noronha)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, liminarmente, a revogação da prisão preventiva em virtude do excesso de prazo para formação da culpa. 



    Em 07/03/2022, indeferi o pedido de medida liminar.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    Habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado, na forma tentada, e porte ilegal de arma de fogo. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Reincidência específica. Periculosidade do agente. Paciente foragido durante mais de um ano. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Excesso de prazo. Inexistência de desídia judicial. Parecer pela denegação da ordem. 



    2. Tal o contexto, em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva em razão do suposto excesso de prazo prazo para formação da culpa, entendo não assistir razão a parte impetrante. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    Conforme informações prestadas pelo juízo de origem, o feito conta com regular tramite, valendo destacar os seguintes trechos:



    O paciente foi preso em flagrante no dia 1º/8/2017 



    […] 



    Em 2/8/2017 foi realizada a audiência de custódia 



    […] 



    O Ministério Público ofertou denúncia em 21/8/2017 (seq. 49), sendo recebida pelo Juízo na mesma data (seq. 51). Pessoalmente citado (seqs. 81.8/81.9), o paciente apresentou resposta escrita à acusação por meio de defensor nomeado (seq. 117), e não sendo arguidas preliminares ou apresentados documentos, foi designada audiência de instrução e julgamento. 



    O paciente permaneceu foragido de 3/9/2017 (seq. 77) a 22/3/2019 (seq. 231), sendo declarada a sua revelia (seq. 119).



    Realizada a audiência de instrução (seqs. 155.16 e 160.1), foram apresentadas alegações finais pelo Ministério Público (seq. 184) e pela defesa do paciente (seq. 79). 



    Em decisão de seq. 206.1, prolatada em 20/12/2018, foi julgada admitida a pretensão punitiva estatal, para o fim de pronunciar o paciente Jefferson William Penha, quando foi mantida a prisão preventiva. 



    Foram interpostos recursos em sentido estrito pela acusação e pela defesa do paciente (seqs. 243 e 248). Realizado o juízo de retratação (seq. 251), os presentes autos foram remetidos ao E. Tribunal de Justiça deste Estado em 30/4/2019 (seq. 252) 



    O paciente impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça (nº 643463/PR) – que não foi conhecido -, e em 24/5/2021 constatou-se que restava justificada a medida de prisão preventiva, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar diversa (seq. 262). 



    Em 26/8/2021 certificou-se o andamento do recurso apresentado pelo paciente (seq. 270), verificando-se que o AREsp nº 1760312/PR encontrava-se concluso para decisão desde 23/3/2021. 



    Junto ao seq. 292, o procurador do paciente postulou a designação de data para a realização da sessão do júri, entretanto, não restava preclusa a decisão de pronúncia (seq. 206), ante a interposição de recurso em sentido estrito, seguida de embargos de declaração e recurso especial da defesa, bem como, contra sua inadmissibilidade, agravo, encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça (seq. 294.1). (grifei)



    Ademais, em consulta do sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, observa-se que, após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia (em 09/03/2022), a sessão do júri foi designada para o dia 24/08/2022.



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e em consequência da prisão cautelar.



    3. Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator